Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-63.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000041-63.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: ROOSEVELT CASTRO CUBA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação penal. Homicídio culposo e direção sem habilitação. Art. 302, §3º, e art. 309, da lei nº 9.503/97. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Reexame de matéria já decidida. Rejeição dos embargos.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por ROOSEVELT CASTRO CUBA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo sua condenação pelos crimes de homicídio culposo qualificado pela influência de álcool ao volante e direção sem habilitação (art. 302, §3º, e art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro). A defesa alega omissão na análise das teses recursais e contradição quanto à presença de embriaguez.

II.
questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III.
razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou todas as razões recursais, abordando de forma clara as provas e circunstâncias do caso concreto que embasam a sentença condenatória, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no presente caso.

IV.
dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito já apreciado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROOSEVELT CASTRO CUBA
, por sua defesa, opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de ID 22109922, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado pelo embargante.

Em suas
razões
, pede o acolhimento dos presentes embargos, para o fim de sanar omissão no acórdão, em razão de que não foram analisados os argumentos deduzidos no processo, violando assim, o art. 489, §1º, inciso IV do Código de Processo Civil, haja vista que deixou de enfrentar todos as teses levadas ao feito. Alega, ainda, contradição no Acórdão, tendo em vista que o embargante não se encontrava em estado de embriaguez conforme consta no Voto condutor, eis que o Laudo Técnico afirma peremptoriamente que o acusado não se encontrava embriagado.

Desse modo, o embargante requer sejam esclarecidos os pontos relevantes do acórdão objurgado para fins de prequestionamento para eventual apresentação de outros recursos. Ao final, requer o acolhimento dos embargos opostos para o fim de esclarecer os pontos indicados e, consequentemente, modificar a decisão guerreada. (ID 22205589).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, tendo o
custos legis
se manifestado pelo
não acolhimento

dos embargos (ID 22931996).

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, todas as matérias questionadas, enfrentando todas as razões recursais.

Nesse sentido, a ementa do julgado embargado é esclarecedora, vejamos:

Direito penal. Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor e direção sem habilitação. Art. 302, §3º, e art. 309, da lei nº 9.503/97. Embriaguez ao volante. Gratuidade da justiça. Isenção de custas processuais. Competência do juízo da execução penal. Pleito de absolvição. Improcedência. Qualificadora mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Roosevelt Castro Cuba contra sentença que o condenou pelos crimes de homicídio culposo qualificado pela influência de álcool ao volante (art. 302, §3º, da Lei nº 9.503/97) e direção sem habilitação (art. 309 da Lei nº 9.503/97), impondo-lhe pena de 5 anos de reclusão e 6 meses de detenção, substituídas por penas restritivas de direitos. A defesa busca a gratuidade da justiça, a absolvição por alegada ausência de previsibilidade objetiva e atipicidade da conduta, ou, alternativamente, o afastamento da qualificadora do §3º do art. 302 do CTB.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se é cabível a concessão da gratuidade da justiça e a consequente isenção das custas processuais; (ii) avaliar a possibilidade de absolvição com base na alegada ausência de previsibilidade objetiva e atipicidade da conduta; (iii) verificar a viabilidade de afastamento da qualificadora referente à embriaguez ao volante.

III. Razões de decidir

3.

A condenação ao pagamento das custas processuais é prevista no art. 804 do CPP, sendo que a análise da eventual isenção em razão da hipossuficiência econômica do recorrente deve ser realizada pelo juízo da execução penal, conforme jurisprudência consolidada.

4.

As provas dos autos, incluindo testemunhos e laudo pericial, indicam que o recorrente dirigia sem habilitação e sob influência de álcool, resultando no atropelamento fatal da vítima, o que afasta a alegação de ausência de previsibilidade objetiva e atipicidade da conduta.

5.

A qualificadora referente à embriaguez ao volante, prevista no §3º do art. 302 do CTB, encontra-se devidamente configurada e fundamentada nos autos, especialmente pelo laudo pericial e depoimentos que indicam o consumo de álcool antes da condução do veículo.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: 1. Eventual isenção do pagamento das custas processuais, por alegada hipossuficiência econômica do condenado, deve ser analisada pelo juízo da execução penal. 2. As provas dos autos apontam que o recorrente dirigia sob influência de álcool, sem habilitação, atropelando violentamente a vítima, de forma fatal, não havendo que se falar em atipicidade, não cabendo absolvição. 3. A qualificadora da embriaguez ao volante deve ser mantida quando há provas suficientes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 804; Lei nº 9.503/97, arts. 302, §3º, e 309; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1371623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/04/2019; TJPA, Apelação Penal nº 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, j. 13/10/2020.

Assim, acaso o embargante entenda ter havido erro
in judicando
na apreciação de suas teses, deve se valer do recurso adequado para a reforma da decisão.

Nesse sentido:

A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz) (...)”

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pela parte em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem mesmo de ofício, rejeito os embargos, mantendo
in totum
o acórdão vergastado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/11/2024